Tribunal: TJDFT
Processo: 0748988-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748988-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA REQUERIDO: DANILO FAGUNDES MARQUES D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Efeito Suspensivo – Cumprimento Provisório de Sentença – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o parágrafo 3o, do artigo 1012, do mesmo diploma legal, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que o recurso de Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. O recurso de Apelação contra Sentença proferida que confirma, concede ou revoga tutela provisória será recebido apenas no efeito devolutivo, conforme redação do artigo 1.012, § 1°, V, do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de recurso de Apelação contra Sentença a qual julgou procedente o pleito autoral para: “1. DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda do veículo AUTOMÓVEL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO MICRO-ÔNIBUS, MARCA PEUGEOT, MODELO EXPERT MINIBUS 1.6 BLUENDI, CHASSI: 9V8VBB HXGLA000 540, COR BRANCA, adquirido pelo autor. 2. CONDENAR as requeridas, solidariamente, à restituição imediata da quantia de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), referente ao valor pago pelo veículo, devidamente corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data do efetivo pagamento (29/11/2019) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira citação. O valor deverá ser depositado nos autos à disposição do autor. A partir do dia 30/8/2024, os valores serão corrigidos apenas pela Selic, que abrange a correção monetária e os juros de mora, conforme Lei no 14.905, de 2024. 3. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.519,84 (nove mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira citação. A partir do dia 30/8/2024, os valores serão corrigidos apenas pela Selic, que abrange a correção monetária e os juros de mora, conforme Lei no 14.905, de 2024. 4. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 5. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento da cota-parte das despesas com a perícia efetivada pelo autor, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. 6. DETERMINAR que as requeridas recebam o veículo objeto da lide, devendo providenciar sua retirada da posse do autor, sem qualquer ônus adicional a este, em face da rescisão contratual e da inutilidade e insegurança do bem atestadas pela perícia.” O decisum ainda deferiu “a tutela de urgência na sentença para rescindir o contrato de compra e venda do veículo, determinar que as requeridas assumam a posse do bem e depositem nos autos o valor integral pago pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor do veículo. Fixo o prazo de 15 dias úteis para depósito e retirada do bem na casa do autor”. Em razão do deferimento da tutela de urgência, a parte autora apresentou pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, autuado sob o n° 0711143-57.2025.8.07.0014, no qual foi deferido o processamento do pedido para cumprimento da obrigação de fazer e da obrigação de pagar. A ré interpôs recurso de Apelação em face da Sentença e apresentou pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, afastando os efeitos da Sentença recorrida. Feitas essas considerações, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela pleiteada. Nos termos do inciso IV do art. 520 do Código de Processo Civil, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Da leitura dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, verifica-se que o juiz foi claro ao condicionar o levantamento de valores à prestação de caução real em nome do credor. Apesar das alegações da apelante acerca de ilegitimidade passiva, em análise sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Ainda, o argumento relativo à irrecuperabilidade do valor resta afastado pelo condicionamento do levantamento à prestação de caução. Por fim, a retirada do veículo não se apresenta como um ônus indevido, considerando que os autos tramitam desde 2021, tendo o veículo ficado na residência do autor, e a apelante possui espaço físico para guarda do bem. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito para concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. Intimem-se as partes para ciência. Comunique-se ao juízo de origem. Aguarde-se a subida do recurso, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator